Tribunal: STF
Processo: MS 20882
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-23
Data de publicação: 1994-06-23

Ementa:
CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - AGENTE DE POLÍCIA
FEDERAL - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR -
INVIABILIDADE DE SUA ANÁLISE EM SEDE MANDAMENTAL - INIMPUTABILIDADE
DO IMPETRANTE - EXISTÊNCIA DE PERÍCIA IDÔNEA AFIRMANDO A SUA PLENA
CAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES FORMAIS
- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - DESNECESSIDADE DE A CASSAÇÃO DE
APOSENTADORIA SER PREVIAMENTE AUTORIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
- O processo mandamental não se revela meio juridicamente
adequado à reapreciação de matéria de fato e nem constitui
instrumento idôneo à reavaliação dos elementos probatórios que,
ponderados pela autoridade competente, substanciam o juízo censório
proferido pela Administração Pública.
- Refoge aos estreitos limites da ação mandamental o exame
de fatos despojados da necessária liquidez, pois o iter procedimental
do mandado de segurança não comporta a possibilidade de instauração
incidental de uma fase de dilação probatória.
- A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu
específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de
fato certo, vale dizer, de fato passível de comprovação documental
imediata e inequívoca.
- As informações prestadas em mandado de segurança pela
autoridade apontada como coatora gozam da presunção juris tantum de
veracidade.
Incumbe ao impetrante, em conseqüência, ao argüir a nulidade
do processo administrativo-disciplinar, proceder à comprovação,
mediante elementos documentais inequívocos, idôneos e
pré-constituídos, dos vícios de caráter formal por ele alegados.
- A conotação jurídico-disciplinar de que se acha impregnada
a cassação de aposentadoria - que constitui pena administrativa -
torna inaplicável, quando de sua imposição, a Súmula nº 6 do STF, que
só tem pertinência nas hipóteses de revogação ou anulação do ato
concessivo da aposentadoria.
O Presidente da República, para exercer competência
disciplinar que privativamente lhe compete, não necessita de prévio
assentimento do Tribunal de Contas da União para impor ao servidor
inativo a pena de cassação de aposentadoria, não obstante já aprovado
e registrado esse ato administrativo pela Corte de Contas.